Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas, ou a revisão da pena imposta.
2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram o flagrante, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, devidamente observado na r. sentença.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.